Tribunal: TJSP
Processo: 2013487-32.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão proferido em julgamento de agravo de instrumento. Erro material, omissão, obscuridade e contradição não verificados. Pretensão de obter efeitos infringentes. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Suficiente a apreciação da questão de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa. Acórdão mantido. Embargos rejeitados.